Tribunal: TJES
Processo: 5007308-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007308-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LOURENCO HEMERLY NETO e outros (17)

AGRAVADO: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM DESPESAS PROCESSUAIS SEM PREJUÍZO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Lourenço Hemerly Neto e outros contra decisão que, em ação de desapropriação, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou o depósito dos honorários periciais pro rata. Ademais, foi deferida a liminar de imissão provisória na posse do imóvel expropriado, considerado de utilidade pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os recorrentes fazem jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, e (ii) estabelecer se a imissão provisória na posse do imóvel desapropriado foi corretamente deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conceito de pobreza jurídica deve ser analisado como a incapacidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer o sustento da parte, conforme art. 98 do CPC.

Os documentos apresentados pelos agravantes não comprovam a insuficiência econômica necessária à concessão plena da gratuidade, especialmente pela ausência de comprovantes de despesas mensais.

Contudo, há indícios de impossibilidade momentânea de arcar com os honorários periciais, justificando o deferimento do pagamento ao final do processo, conforme admitido pela jurisprudência.

A Constituição Federal (art. 5º, XXXV) e o CPC (art. 82) preveem a possibilidade de diferimento das custas em situações excepcionais.

Quanto à imissão provisória na posse, a urgência foi devidamente demonstrada, e o depósito prévio, mesmo que contestado, atende ao disposto no art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41, sendo necessário apenas para a transferência da posse e não para a definição da justa indenização final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A insuficiência momentânea de recursos justifica o diferimento do pagamento das custas e despesas processuais ao final da demanda, em observância à garantia constitucional de acesso à justiça.

A imissão provisória na posse do imóvel expropriado pode ser deferida mediante a comprovação de urgência e o depósito prévio, sem necessidade de avaliação judicial definitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 82 e 98; Decreto-Lei nº 3.365/41, art. 15.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-REsp 1.756.911, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJE 26/09/2019; TJES, Agravo de Instrumento nº 5006772-26.2022.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 24/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º 5007308-66.2024.8.08.0000

AGVTE
: LOURENÇO HEMERLY NETO E OUTROS

AGVDA:
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares,
se insurgem os agravantes contra a decisão que ao determinar a realização de perícia para avaliação do imóvel objeto de desapropriação, indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita, determinando o depósito dos honorários periciais
pro rata;
bem como
deferiu a liminar de imissão na posse do imóvel por se tratar de utilidade pública.

Primeiramente
,
quanto a
o pedido de
concessão da assistência judiciária gratuita
,
n
ão se pode olvidar que
o
conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do
98 do CPC
, não deve ser confundido com a situação de indigência,
mas sim com a impossibilidade da parte arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento, ou seja, uma ponderação entre princípio da dignidade do ser humano e do acesso à justiça.

No caso dos autos,
foram apresentados os seguintes documentos
comprobatórios de rendas:

-
Laerte Hemerly Chung, com rendimentos provenientes de aposentadoria, à razão de R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais mensais), e exercício da função de auxiliar de laboratório pelo Estado, com vencimentos no valor de R$ 2.867,43;
contando com bens e valores declarados na ordem de R$ 220.872,14, consoante declaração de IR.

- Laéde Hemerly Garcia, com rendimentos provenientes de aposentadoria, à razão de
R$ 1.412,00;
e exercício da função de auxiliar de laboratório pelo Estado, com vencimentos no valor de
R$ 2.580,69; contando com bens e valores na ordem de R$ 304.040,23, consoante declaração de IR.

- Antônio Alves Hemerly,
c
om rendimentos provenientes de aposentadoria, à razão de R$
4.038,36 (quatro mil e trinta e oito reais, e trinta e seis centavos
),
contando com bens e valores declarados na ordem de R$ 141.021,66, consoante declaração de IR; e sua esposa
Marta Paolini Hemerly,
com rendimentos provenientes de aposentadoria, na ordem de R$ 1.412,00.

- Laerce Alves Hemerly,
c
om rendimentos provenientes de aposentadoria, na ordem de R$ 1.412,00, contando com bens e valores declarados na ordem de R$
277.147,88
, consoante declaração de IR.
E sua esposa,
Vilma Casteglione Hemerly,
com rendimentos provenientes de aposentadoria, na ordem de R$ 1.412,00.

- Altamir Chung Nin,
com rendimentos provenientes de aposentadoria, na ordem de R$ 1.412,00

- Maria do Carmo Alves Hemerly, com rendimentos provenientes d
o
exercício da função de
professora
pelo Estado, no valor de R$
6.026,89
;
contando com bens e valores declarados na ordem de R$
318.387,07
, consoante declaração de IR.

- Zélia Cristina Alves Hemerly Almeida,
c
om rendimentos provenientes
do exercício
da aposentadoria no valor de R$ 3.257,69.

- Eliana Pozzi Hemerly,
c
om rendimentos provenientes d
o
exercício da função de
professora
pelo
Município de Itapemirim
, com vencimentos no valor de R$
5
.
959,98
;
contando com bens e valores declarados na ordem de R$
47.200,00
, consoante declaração de IR.

- Lourenço Hemerly Neto,
com rendimentos provenientes de aposentadoria, na ordem de R$
2.811,53.

- Valeria Benevenuto Hemerly,
c
om rendimentos provenientes d
o
exercício da função de
professora
pelo
Município de Itapemirim
, no valor de R$
6.418,24; e seu
esposo Enrique Alves Hemerly,
com bens e valores declarados na ordem de R$
212.264,50
, consoante declaração de IR.

A
ssim,
pelos documentos coligidos aos autos, não há comprovantes de despesas aptos a ensejar a concessão da assistência judiciária gratuita, vez que não cuidaram os recorrentes de trazer comprovantes de gastos mensais.

Salienta-se que os mesmos foram devidamente intimados, consoante despacho de ID 8713156; mas não apresentaram comprovante de despesa mensal.

Contudo, é possível presumir
a
impossibilidade momentânea d
os recorrentes em
arcar com
os honorários periciais.

Dito isso
,
concluo por
def
e
r
ir

o
pagamento/
ressarcimento
das despesas processuais ao final da ação
,
observando-se a sucumbência.

Quanto ao tema,
a

Constituição Federal
preceitua em seu inciso
XXXV
, do artigo
5º
, que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Em igual sentir, o CPC, artigo 82 prescreve:

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou
requererem no processo
, a
ntecipando-lhes o pagamento
,
desde o início até a sentença final
ou,
na execução
, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

Vejamos entendimentos neste sentido firmados neste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EMBARGOS DO DEVEDOR PEDIDO DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL RECURSO CABÍVEL HIPÓTESE DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO COMO REGRA GERAL EXCEPCIONALIDADE NÃO DESCORTINADA PEDIDO SUBSIDIÁRIO PARCELAMENTO DAS CUSTAS POSSIBILIDADE PAGAMENTO EM SEIS PARCELAS AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Apesar de o agravo não se afigurar cabível contra a decisão judicial que indefere pedido de diferimento do pagamento de custas processuais, porquanto não se pretende a concessão da assistência judiciária gratuita (CPC, art. 1.015, V), é possível admitir tal espécie recursal, eis que perfeitamente cabível, com fundamento no parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2
) Malgrado existam precedentes no sentido de ser possível o pagamento das custas processuais somente ao final, tal possibilidade deve ser admitida apenas excepcionalmente, diante da inexistência de previsão legal para tanto, nos termos do art. 82 do CPC/2015, que prevê, expressamente, a antecipação do pagamento.
3) A inovação trazida pelo CPC/2015 em relação ao sistema de concessão da gratuidade da justiça permite ao juiz a modulação do benefício da assistência judiciária gratuita, limitando-o a certos atos processuais (CPC, art. 98, §5º) ou franqueando à parte o parcelamento das despesas processuais (CPC, art. 98, §6º), o que tem por escopo concretizar a garantia constitucional de acesso à justiça a todos aqueles que não tiverem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo da própria subsistência. 4) O agravante justifica o pedido de parcelamento no elevado valor das custas processuais, presumindo-se que o valor será equivalente ao que foi pago pelo agravado à época do ajuizamento da demanda executória (R$3.136,44), no que tem razão por se tratar de quantia significativa, ainda que o agravante possua vasto patrimônio, consoante destacado pelo juiz prolator da decisão agravada.
5) A flexibilização do pagamento das custas processuais parece ser a tônica da novel legislação processual civil brasileira, de modo que a gratuidade total e irrestrita passe a ser, de acordo com a lição dos profs. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas (in Código de Processo Civil comentado, Revista dos Tribunais, 16ª ed., 2016, p. 519).
6) Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
(
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 067189000218, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019
)

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE POBREZA - PRESUNÇÃO RELATIVA - POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO PELO JUIZ - AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO - PROVA DOS AUTOS - PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL - POSSIBILIDADE - CASOS EXCEPCIONAIS - MITIGAÇÃO. DISPENSA DE DEPÓSITO PRÉVIO - RAZOABILIDADE - LIVRE ACESSO À JUSTIÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Para a concessão da assistência judiciária é suficiente a mera declaração de pobreza do interessado, já que esta goza de presunção de veracidade. No entanto, é possível o indeferimento do benefício desde que haja provas suficientes para afastar a referida presunção, tendo em vista que a própria Lei nº 1.060/50 prevê em seu art. 5º a possibilidade do juiz indeferir a pretensão, se tiver fundamentadas e motivadas razões para isso.
2) Não obstante o disposto no art. 19, do CPC, de que cabe às partes prover as despesas dos atos que realizam ou requerem no processo, salienta-se que em casos extraordinários há possibilidade de mitigar dita inexorabilidade, franqueando à parte o pagamento das custas ao seu final. 3) A dispensa de prévio depósito de custas e emolumentos não significa ordem isencional, trata-se de constução pretoriana, sendo razoável, em casos especiais, por exemplo de pessoas que estão em situação momentânea de carência, que seu pagamento ao final a fim de resguardar o livre acesso à Justiça.
(...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48129006812, Relator : ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2013, Data da Publicação no Diário: 24/04/2013).

Neste toar, entendo que o caso em estudo se trata de insuficiência momentânea de recursos para custear a demanda,
sobretudo, quanto a eventual depósito prévio para realização de perícia judicial
. E, conforme alinhavado em linhas pretéritas, uma alternativa para a cizânia, seria o pagamento de custas ao final do processo, que, muito embora não tenha previsão legal expressa, é admitido pela jurisprudência, devendo ser deferido
com moderação nos casos de inviabilidade financeira temporal que impossibilite ao requerente de arcar com as despesas do processo.

Insta salientar que tal postura, além de viabilizar o acesso ao Poder Judiciário, não implicará prejuízos para o Estado, porquanto inocorre a exoneração do pagamento, mas sim a sua realização no término da ação.

Desse modo,
acolho parcialmente a pretensão recursal para deferir aos
agravante
s
o direito ao pagamento/
ressarcimento
das
custas

e despesas
processuais do final da demanda
,
caso resultem sucumbentes
.

Ato contínuo
, c
inge-se a controvérsia na possibilidade (ou não) de imissão provisória na posse de imóvel, em ação de desapropriação por utilidade pública, baseada em laudo de avaliação unilateral.

Quanto ao tema,
a Constituição da República estabelece como regra, ressalvadas as previsões expressas no próprio texto constitucional, que a desapropriação por necessidade ou utilidade pública dar-se-á mediante justa e prévia indenização em dinheiro.
Vejamos:

Artigo 5º.
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXIV
–
a
lei estabelecerá
o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social,
mediante justa e prévia indenização em dinheiro
, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;

À luz do que estatui o art
igo
15 do Decreto-Lei n.º 3.365/41 – que dispõe sobre desapropriação por utilidade pública –, “
se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens
”

Da leitura do dispositivo acima, extrai-se que são 02 (dois) os requisitos indispensáveis para o deferimento do pedido de imissão provisória no imóvel:
(
i)
a declaração de urgência do ato e,
(
ii)
o depósito do valor indenizatório, de acordo com os critérios estabelecidos em lei.

Imperioso ressaltar que a imissão provisória transfere apenas a posse do imóvel, inviabilizando ao expropriado o uso e gozo do bem, estes alcançados apenas com a obtenção da propriedade do mesmo, a qual se dará com o pagamento da justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) fixada pelo julgador, quando apurado o real valor do bem desapropriado.

Na hipótese dos autos, verifica-se que pretende a
recorrida
a imissão provisória na posse do bem expropriado com fundamento no que estabelece o
artigo 3º c/c
art
igo
15, § 1
º,
do Decreto-Lei n.º 3365/41, segundo o qual:

Art. 3
º
Os concessionários de serviços públicos e os estabelecimentos de caráter público ou que exerçam funções delegadas de poder público poderão promover desapropriações mediante autorização expressa, constante de lei ou contrato.

(...)

Art. 15.
Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito:

a) do preço oferecido, se este for superior a 20 (vinte) vezes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao imposto predial;

Outrossim, fundamenta que a pretensão encontra-se devidamente fundamentada no Decreto de desapropriação publicado no Diário Oficial aos 11/10/2016:

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, tendo em vista o disposto nos art. 3º, art. 5º, caput, alíneas “h” e “i”, e art. 6º do Decreto-Lei 3.365, de 21 de junho de 1941, nos art. 29, caput, inciso VIII, e art. 31, caput, inciso VI, da Lei nº. 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e de acordo com o que consta do processo administrativo da ANTT nº 50500.376180/2015-20, declarou de utilidade pública pela Deliberação nº 197, publicada no Diário Oficial da União em 13 de outubro de 2016, para fins de desapropriação o seguinte trecho:

Art. 1º Ficam declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação, total ou parcial, em favor da ECO101 Concessionária de Rodovias S.A., os imóveis situados às margens da Rodovia Governador Mário Covas, BR-101/ES, localizados nos Municípios Processo 5008383-78.2021.4.02.5002/ES, Evento 1, INIC1, Página 4 João Neiva, Ibiraçu, Anchieta e Itapemirim, Estado do Espírito Santo, necessários à execução das obras de duplicação do Subtrecho C, do km 205,28 ao km 208,17 e do km 215,99 ao km 220,37, e do Subtrecho G, do km 361,94 ao km 369,52 e do km 403,39 ao km 409,25, cujas coordenadas e delimitações topográficas foram descritas na Deliberação nº 217/2016, da Diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, publicada no Diário Oficial da União de 17 de agosto de 2016.

No caso que ora se analisa, a Concessionária de Serviços Públicos ofertou, inicialmente, o valor de R$
105.124,20 (cento e cinco mil, cento e vinte e quatro reais, e vinte centavos
), a título de indenização pela área que pretende expropriar,
qual seja: 18.805,76m2 de um total de 309.033,00m2.

Por outro lado, o
s
Agravante
s
sustenta
m
que o valor médio do metro quadrado de imóveis rurais na região seria de R$
76,03
(
setenta e seis reais, e três
centavos), razão pela qual o valor econômico da área desapropriada seria em torno de R$
1.429.801,90 (um milhão, quatrocentos e vinte e nove mil, oitocentos e um reais, e noventa centavos).

Afirma
m
ainda que
a desapropriação importará na remoção das seguintes benfeitorias: transformados, rede elétrica e relógio de energia, uma casa antiga, soterramento de nascente de água potável e poço artesiano.

Em que pese a divergência entre o valor depósito a título de avaliação do imóvel desapropriado e a pretensão dos proprietários,
o depósito prévio estabelecido na legislação de regência para fins de imissão provisória na posse na ação de desapropriação por utilidade pública não tem como objetivo cobrir inteiramente o
quantum
da justa indenização, que somente será identificado, ao final do processo, pelo julgamento definitivo do mérito, mesmo porque, havendo divergência entre o valor do depósito prévio e do laudo pericial definitivo, haverá a incidência de juros compensatórios, conforme expressamente previsto no art. 15-A, caput do Decreto-Lei nº 3.365/41.

Quanto ao tema, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - A imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de citação do réu, tampouco de avaliação prévia ou de pagamento integral.
III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. lV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido.
(STJ; AgInt-REsp 1.756.911; Proc. 2018/0189737-9; PA; Primeira Turma; Relª Minª Regina Helena Costa; Julg. 23/09/2019; DJE 26/09/2019)

No mesmo sentido já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –DESAPROPRIAÇÃO – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – PERÍCIA JUDICIAL PRÉVIA – DESNECESSIDADE – SUFICIÊNCIA DO LAUDO PRÉVIO DE AVALIAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEFINITIVIDADE – REQUISITOS PRESENTES – RECURSO PROVIDO. 1. Em sede de desapropriação de imóvel, o depósito prévio exigido pela legislação federal especial não possui contornos de definitividade, não objetivando cobrir, em sua inteireza, o quantum da indenização, haja vista que o “justo valor” somente será identificado, ao final do processo, por decisão definitiva de mérito, conforme entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. Inexistindo elementos hábeis para infirmar a idoneidade da conclusão do laudo de avaliação prévia, sobretudo quando minudentemente realizado por empresa de engenharia contratada pelo Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do Espírito Santo – DER, segundo as normas técnicas da ABNT, admite-se o deferimento do pedido de imissão provisória na posse, independentemente da realização de perícia judicial, condicionando-se o cumprimento da medida ao depósito do valor constante na avaliação prévia.
(TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5006772-26.2022.8.08.0000, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data do Julgamento: 24/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000298-73.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: LUCIA PAOLA BOTTI AGRAVADO: COMPANHIA ESPÍRITO-SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – LIMINAR EXPROPRIATIVA – REQUISITOS – ART. 15 DO DECRETO-LEI 3365/41 – ATENDIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 15, §2º e 3º da Lei de Desapropriações exige que não seja requerida a imissão de posse mais de 120 (cento e vinte) dias após a alegação de urgência e, neste caso concreto, a imissão na posse do imóvel foi requerida pela agravada exatamente no mesmo momento em que alegada a urgência, ou seja, quando do ajuizamento da ação de desapropriação (em 10 de janeiro de 2018), de modo que não se tem dúvidas de que foi respeitada a norma do art. 15 do Decreto-lei 3365/1941. 2. Quanto à urgência para o deferimento da medida, esta resta demonstrada pela necessidade de dar início à execução das obras que permitirão a ampliação do sistema de abastecimento de água da Grande Vitória e, este contexto, o não cumprimento estrito do calendário previsto para tanto não pode servir de óbice à implementação das desapropriações já iniciadas desde o final do ano de 2017. 3. O c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Especial submetido ao rito do art. 543-C do CPC, estabeleceu o entendimento no sentido de que,
embora desnecessária a realização de perícia definitiva para aferição do valor do bem expropriado para fim de subsidiar o depósito prévio previsto na Lei de Desapropriações como requisito para a imissão provisória do ente expropriante no bem objeto da desapropriação (o que, de fato, seria incongruente com o próprio objetivo e provisoriedade da medida), bastando que seja realizado um depósito preliminar e com base em avaliação provisória unilateral pelo próprio expropriante, é imperioso que este, quando da realização de tal avaliação, obedeça integralmente os requisitos previstos no art. 15 da norma em comento.
4. O Magistrado a quo seguiu as orientações do Superior Tribunal de Justiça e determinou a realização do depósito da quantia apurada em perícia prévia como requisito necessário à obtenção do valor do bem expropriado e, à evidência, da imissão liminar em sua posse por parte do ente expropriante. Neste contexto, ainda que a agravante impugne o laudo apresentado, é certo que as discussões acerca da legitimidade da prova produzida e do valor apurado/devido deverão ser travadas durante o procedimento em primeiro grau de jurisdição, o que não impede a concessão da medida liminar de acordo com o valor apresentado pelo expert. 5. Recurso de agravo de instrumento desprovido. 6. Recurso de agravo interno que enfrenta a negativa do pedido liminar prejudicado. (TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5000298-73.2021.8.08.0000, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data do Julgamento: 28/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE DESAPROPRIAÇÃO. ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. PERÍCIA JUDICIAL PRÉVIA. DESNECESSIDADE. SUFICIÊNCIA DO LAUDO PRÉVIO DE AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEFINITIVIDADE. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1) Conforme a jurisprudência do STJ, há muito consolidada, a intervenção do Ministério Público nas ações de desapropriação é obrigatória quando se tratar de reforma agrária ou envolver questões ambientais, de patrimônio histórico-cultural ou outro interesse público, ao passo que a ausência de intervenção ministerial nas desapropriações por utilidade pública em que se discute apenas os critérios para fixação da indenização não gera nulidade por si só. Precedente STJ. 2) O Superior Tribunal de Justiça, à luz do disposto nos arts. 14, 15 e 40 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, firmou a compreensão de que a imissão antecipada da posse no imóvel pode ser concedida antes mesmo da citação do réu, inclusive na hipótese de servidão administrativa, desde que demonstrada a utilidade pública, a urgência da medida e o depósito do valor ofertado, que deve ser proporcional ao prejuízo que imporá ao bem serviente. (AgInt no AREsp 1638021/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 17/09/2020). 3)
Importante destacar ainda que o depósito prévio estabelecido na legislação de regência para fins de imissão provisória na posse na ação de desapropriação por utilidade pública não tem como objetivo cobrir inteiramente o quantum da justa indenização, que somente será identificado, ao final do processo, pelo julgamento definitivo do mérito, mesmo porque, havendo divergência entre o valor do depósito prévio e do laudo pericial definitivo, haverá a incidência de juros compensatórios, conforme expressamente previsto no art. 15-A, caput do Decreto-Lei nº 3.365/41.
4) Ainda que a parte agravada impugne o laudo apresentado, é certo que eventuais discussões acerca da legitimidade da prova produzida e do valor apurado/devido deverão ser travadas durante o procedimento em primeiro grau de jurisdição, o que não impede a concessão da medida liminar de acordo com o valor apresentado pelo expert. 5) Registra-se ainda que, após o deferimento da medida liminar recursal, o ESPÓLIO DE WALDIR LAYBER e o ESPÓLIO DE JOSTINA JOVENDINA PAULO LAIBER, representados pela inventariante MARA LÚCIA PAULO LAYBER, firmaram acordo com a parte ora agravante quanto ao valor indenizatório, o que conforma o posicionamento já registrado no sentido de que as discussões acerca do valor apurado/devido podem ser perfeitamente discutidas durante o prosseguimento na origem, não impedindo a concessão da medida liminar em voga. 6) Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
(Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Terceira Câmara Cível. AI 5014835-06.2023.8.08.0000. Relatora Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. Data: 22/08/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. DEPÓSITO PRÉVIO. IMISSÃO NA POSSE. URGÊNCIA. LIBERAÇÃO DE 80% DO VALOR DEPOSITADO. APURAÇÃO VIA PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A servidão administrativa impõe o uso público de propriedade particular e pode abarcar o todo ou parte do bem, devendo ser realizada a respectiva indenização, incidindo sobre o caso o disposto no Decreto Lei nº 3.365/41.
2. Com o objetivo de se imitir na posse do imóvel de forma liminar, deverá o Poder Público comprovar requisitos de urgência, bem como depositar o valor previamente apurado a título de indenização a ser paga ao proprietário.
3. O prazo de 120 dias previsto no Decreto Lei nº 3.365/41 para que seja configurada a urgência na imissão de posse do bem objeto de servidão não tem início no decreto de utilidade pública, na medida em que inexiste dispositivo legal que defina o referido ato como o termo a quo da contagem, podendo ser caracterizada pela própria petição inicial.
4. O magistrado poderá, na ausência de certeza do valor do bem, determinar a realização de perícia prévia, intimando o Poder Público para a devida complementação do valor do depósito,
embora a imissão na posse ser deferida de imediato, com a postergação da apuração do real valor do imóvel para a fase instrutória.
5. Realizada a perícia judicial no imóvel, ainda que prévia, e sendo apurado valor maior que o oferecido, deverá a autora ser intimada a complementar o depósito. 6. Feito o depósito e autorizada a imissão na posse do bem, deve, por óbvio, ser liberada a totalidade do valor depositado ou, havendo controvérsia sobre ele, o levantamento ficará limitado a 80% da disponibilidade existente. 7. Recurso parcialmente provido. (Tribunal de Justiça do Espírito Santo.
Quarta
Câmara Cível. AI
5000880-68.2024.8.08.0000
. Relator Des.
Robson Luiz Albanez
. Data:
05/07
/2024).

Desse modo, preenchidos os requisitos legais, não vejo óbice a imissão provisória na posse deferida pelo d. Juízo Singular, vez que a mesma é inevitável, por se
tratar de desapropriação por
utilidade pública; remanescendo a discussão acerca do
quantum
indenizatório fará
jus
os requeridos/recorrentes,
o que será
dirimido ao longo da instrução processual.

CONCLUSÃO

Em suma, por vislumbrar
insuficiência momentânea de recursos para custear a demanda,
sobretudo, quanto ao depósito prévio para realização de perícia judicial,
concedo aos requeridos/recorrentes o direito
ao pagamento/ressarcimento das
custas

e despesas
processuais do final da demanda
,
caso res
tem
sucumbentes
.

Mantenho a decisão liminar de imissão na posse na área objeto de desapropriação por utilidade pública, ante a imperiosa necessidade da realização da obra pública; devendo a autora/recorrida ser intimada após a realização da perícia judicial, para a devida complementação do valor do depósito, nos termos do artigo 15, do Decreto-Lei n.º 3365/41.

Desse modo,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, nos termos da fundamentação
supra
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.